Tribunal: TJMT
Processo: 1041862-11.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041862-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO LARA SILVA - CPF: 004.735.461-59 (RECORRENTE), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A redução da multa realizada pelo juízo de primeiro grau adequa a sanção à proporcionalidade da conduta, sem desvirtuar sua função coercitiva.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
FERNANDO LARA SILVA
contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, reduzindo a multa cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A controvérsia cinge-se à possibilidade de redução da multa cominatória (astreintes) já vencida, fixada em razão do descumprimento de ordem judicial para exclusão de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

O recorrente sustenta que a multa já consolidada não poderia ser reduzida, dada sua natureza coercitiva e a suposta ausência de justificativa para o descumprimento da ordem judicial.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revisada a qualquer tempo, conforme se extrai do seguinte julgado:

“[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material,
podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.
”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

A jurisprudência desta Turma Recursal também tem reconhecido que, embora a multa tenha caráter coercitivo, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível sua redução quando o valor se mostrar excessivo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“[...] Tese de julgamento:
O descumprimento reiterado de obrigação de fazer imposta judicialmente autoriza a fixação de astreintes, cuja redução é admissível quando o valor se mostrar desproporcional, conforme art. 537, § 1º, I, do CPC.”

(N.U 8015266-74.2015.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

“[...]
O valor da multa não deve ser reduzido quando se mostra proporcional ao grau de descumprimento da ordem judicial, à conduta da parte e à finalidade coercitiva da sanção
.”

(N.U 1018641-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

No caso concreto, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao reduzir a multa para R$ 2.000,00, buscou adequar a sanção à proporcionalidade da conduta, sem desvirtuar sua função coercitiva.

O valor inicialmente arbitrado como teto (R$ 10.000,00), diante da obrigação principal imposta e da extensão do descumprimento, revelou-se excessivo, sendo justificável a intervenção judicial para sua adequação.

Desse modo, a sentença merece ser mantida, por estar em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026